Tribunal: TJDFT
Processo: 0704528-79.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DEFERIDA.
1. Persiste o interesse do recursal do réu, ao postular, no recurso de apelação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista a contradição existente na sentença que, em um primeiro momento indefere a mencionada substituição e, em seguida, concede o benefício.
2. Diante da contradição existente, deve prevalecer a decisão mais favorável ao réu que promoveu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que se afigura suficiente aos fins a que se destina, até porque se trata de reincidente não específico e as condenações anteriores não foram por crimes cometidos mediante grave ameaça ou violência à pessoa – receptação e furto.
3. Recurso conhecido e provido.